Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723098-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra De Santis (ID 27409144). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 14:41:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator